Tribunal: TJBA
Processo: 0050685-81.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0050685-81.2009.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: FRATELLI VITA BEBIDAS S.A. Advogado(s): BRUNO NOVAES BEZERRA CAVALCANTI APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO CAUTELAR DE CAUÇÃO PRÉVIA À EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA ANTECIPADA DO JUÍZO PARA FINS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA (ART. 206 DO CTN). SUPERVENIENTE AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL. PERDA DO OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, VI, DO CPC. CONDENAÇÃO DA AUTORA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INSURGÊNCIA. NATUREZA JURÍDICA DA CAUTELAR COMO INCIDENTE PROCESSUAL VINCULADO À EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE AUTONOMIA PARA ENSEJAR SUCUMBÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. SUBSIDIARIAMENTE, APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO NO MOMENTO DO AJUIZAMENTO. DEMORA DO ENTE FAZENDÁRIO NO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAR À AUTORA OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Fratelli Vita Bebidas S.A. contra sentença que, em ação cautelar de caução prévia à execução fiscal, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do objeto decorrente do ajuizamento de execução fiscal, condenando a autora ao pagamento de honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se: (i) a possibilidade de condenação em honorários advocatícios em ação cautelar de caução prévia à execução fiscal, extinta por perda superveniente do objeto; e (ii) a incidência do princípio da causalidade na hipótese. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A cautelar de caução prévia à execução fiscal constitui medida destinada à antecipação da garantia do juízo, viabilizando a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, nos termos do art. 206 do CTN, sendo admitida pela jurisprudência do STJ. Tal medida possui natureza jurídica de incidente processual vinculado à futura execução fiscal, não detendo autonomia suficiente para ensejar condenação em honorários advocatícios, conforme precedentes daquela Corte Superior. 4. Ainda que assim não fosse, a aplicação do princípio da causalidade afasta a condenação da autora, pois o interesse de agir encontrava-se presente no momento do ajuizamento da ação, tendo a demanda sido proposta em razão da ausência de iniciativa do ente fazendário em promover a execução fiscal. 5. O posterior ajuizamento da execução constitui fato superveniente que ensejou a perda do objeto da cautelar, não sendo razoável imputar à contribuinte os ônus sucumbenciais. IV. DISPOSITIVO Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e afastar a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 0050685-81.2009.8.05.0001, tendo como apelante Fratelli Vita Bebidas S.A. e, como apelado, o Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, conforme voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG11